Tribunal: STF
Processo: HC 59013
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO, PORQUE, PELOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU E DO ACÓRDÃO, SE VERIFICA QUE O PACIENTE NÃO FOI
CONDENADO COM EXCLUSIVO ARRIMO NA PROVA POLICIAL. A REAPRECIAÇÃO DO
EXAUSTIVO EXAME QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS FIZERAM DA PROVA,
COLHIDA NA POLICIA E EM JUÍZO, NÃO E POSSIVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO
"WRIT". CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE LATROCINIO DE CONFORMIDADE COM
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.